Tribunal: TJSP
Processo: 4000083-06.2013.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Desapropriação indireta – Apossamento administrativo – Sentença de extinção – Caso em que a instrução probatória revelou que o Município não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que constatado que sobre a área em discussão nos autos foi instalada linha de transmissão, que atualmente está sob responsabilidade da concessionária Energia Sul-Sudeste e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Desapropriação indireta – Apossamento administrativo – Sentença de extinção – Caso em que a instrução probatória revelou que o Município não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que constatado que sobre a área em discussão nos autos foi instalada linha de transmissão, que atualmente está sob responsabilidade da concessionária Energia Sul-Sudeste e sobre ela exerce servidão administrativa – Ausente prova de esvaziamento total da propriedade a afastar a responsabilidade do proprietário pela tributação sobre o imóvel - Área que não pode ser edificada em razão da existência de torre de energia não instalada pelo Município, mas pela concessionária – Ilegitimidade passiva corretamente reconhecida, nos termos do art. 485, VI do CPC – Honorários advocatícios fixados adequadamente sobre o valor atualizado da causa – Sentença mantida - Recursos desprovidos.